Tribunal: TJMT
Processo: 1001623-38.2024.8.11.0009
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001623-38.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Transporte Terrestre, Acidente de Trânsito, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (APELANTE), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), UBIRAJARA DANIEL DA SILVA - CPF: 463.090.554-53 (APELADO), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA - ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAIS NA PISTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -Apelação Cível interposta por VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por UBIRAJARA DANIEL DA SILVA, em razão de acidente ocorrido na rodovia MT-320, KM 131, causado pela invasão de reses bovinas na pista de rolamento, condenando a concessionária ao pagamento de danos materiais emergentes e lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente causado por animais domésticos na pista; (ii) estabelecer se a nota fiscal desacompanhada de comprovante bancário é suficiente para comprovar os danos materiais emergentes; e (iii) determinar se há prova apta a justificar a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.122, firmou tese vinculante no sentido de que as concessionárias de rodovia respondem objetivamente pelos danos causados por acidentes envolvendo animais domésticos na pista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei das Concessões.

4 - A presença de animais na pista constitui fortuito interno e risco inerente à atividade econômica explorada pela concessionária, não configurando hipótese de exclusão do nexo causal ou da responsabilidade civil.

5 - O dever da concessionária é de resultado, consistente em garantir a segurança e a adequada trafegabilidade da via concedida.

6 - A Nota Fiscal Eletrônica possui fé pública e constitui documento idôneo para comprovar a prestação do serviço e o valor correspondente, sendo desnecessária a apresentação de comprovante bancário adicional quando inexistente impugnação concreta acerca da autenticidade ou efetiva realização do serviço.

7 - O ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor compete à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo a concessionária comprovado a inexistência do pagamento ou da prestação dos serviços constantes da nota fiscal.

8 - Os documentos emitidos em nome da firma individual “Bira Transporte” são aptos à comprovação dos prejuízos suportados pelo autor, diante da confusão patrimonial própria da figura do empresário individual.

9 - O semirreboque indicado pela apelante não configura veículo autônomo apto a afastar os lucros cessantes, pois depende do caminhão trator danificado para a realização da atividade de transporte.

10 – A apuração dos lucros cessantes em liquidação de sentença assegura a indenização apenas do lucro líquido efetivamente perdido, evitando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

As concessionárias de rodovia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de acidentes causados por animais domésticos na pista de rolamento.

2.

A presença de animais na pista configura fortuito interno inerente ao risco da atividade concessionada.

3.

A Nota Fiscal Eletrônica constitui prova idônea dos danos materiais quando não infirmada por prova em sentido contrário.

4.

Documentos emitidos em nome da firma individual podem comprovar prejuízos suportados pelo empresário individual.

5.

Os lucros cessantes devem ser apurados em liquidação de sentença mediante aferição do lucro líquido efetivamente perdido.

6.

Recurso de Apelação desprovido. Mantida a sentença a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais movida por
UBIRAJARA DANIEL DA SILVA.

Na origem, o autor narrou que, em 08/12/2023, trafegava pela rodovia MT-320, KM 131, quando colidiu com reses bovinas que invadiram a pista.

Pleiteou a condenação da concessionária ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais), e lucros cessantes no valor de R$ 38.031,21 (trinta e oito mil e trinta e um reais e vinte e um centavos) em razão da paralisação do veículo por 21 dias.

O magistrado a quo condenou a requerida ao pagamento de R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais), a título de danos materiais emergentes e ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença, por entender configurada a responsabilidade objetiva da concessionária e a falha na prestação do serviço.

Em suas razões recursais (id. 224265116), a apelante sustenta:

Ausência de responsabilidade civil
, alegando que realiza inspeções ininterruptas e que o acidente configura caso fortuito ou fato de terceiro;

Insuficiência de prova dos danos materiais
, argumentando que a nota fiscal, desacompanhada de comprovante de pagamento, não prova o efetivo desembolso;

Inexistência de lucros cessantes
, afirmando que os documentos de faturamento pertencem a terceira pessoa ("Bira Transporte"), que o autor possui outro veículo de carga e que não há prova do período de inatividade.

Em contrarrazões (id. 224265117), o apelado pugna pela manutenção da sentença, esclarecendo que é empresário individual (confusão patrimonial) e que o suposto "segundo veículo" é, na verdade, o semirreboque do caminhão acidentado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A questão central do presente recurso diz respeito à responsabilidade civil da concessionária de rodovia por acidente causado pela presença de animais domésticos na pista de rolamento.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo, no julgamento do REsp n. 1.908.738/SP (Tema 1.122), pela Corte Especial, em 21/08/2024, com a fixação da seguinte tese vinculante:

"As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões."

Trata-se de precedente vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário.

Assim, em pesem os argumentos da apelante, a controvérsia sobre a responsabilidade das concessionárias de rodovias por acidentes com animais domésticos foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos.

Dessa forma
, a alegação da apelante de que realiza
inspeções periódicas
não afasta o nexo causal.

A presença de semoventes na pista de rolamento constitui fortuito interno, risco inerente à atividade econômica explorada, não configurando excludente de responsabilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – RODOVIA PEDAGIADA – ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA – FALHA NA SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A empresa concessionária de serviço público deve adotar as medidas efetivas para garantir a segurança dos que transitam na rodovia. Não o fazendo, responderá pelos prejuízos sofridos em caso de acidente envolvendo animal na pista.

Nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, é necessária apenas a demonstração da conduta da parte ré, do dano causado à autora e do nexo de causalidade entre eles. A invasão de animal na pista de rolamento não se enquadra como excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, na medida em que não se trata de fato absolutamente imprevisível, ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público
.

(TJMT, RAC 1001956-59.2022.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 24/04/2024).

O dever da concessionária é de resultado: garantir a segurança e a trafegabilidade da via.

Quanto aos danos materiais emergentes
, a apelante sustenta que a Nota Fiscal Eletrônica no 98, no valor de R$ 30.800,00 (trinta mil r oitocentos reais), é insuficiente para comprovar o efetivo desembolso, por ausência de comprovante de pagamento bancário.

Todavia, a Nota Fiscal Eletrônica é um documento público, dotado de fé pública, emitido com validade jurídica perante a Receita Federal e o Fisco Municipal.

Sua emissão pressupõe a efetiva prestação do serviço e gera obrigação tributária para o emitente.

Trata-se de documento hábil para comprovar tanto a existência do serviço prestado quanto o valor cobrado.

No caso concreto, a nota fiscal foi emitida pela empresa GM Funilaria e Pintura (CNPJ 48.827.916/0001-46), com sede em Cuiabá/MT, em 26/02/2024, descrevendo serviços de funilaria, pintura e troca de peças no veículo placa GWI8B54, compatíveis com os danos descritos no Boletim de Ocorrência.

A exigência de comprovante bancário adicional configura formalismo excessivo que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

O art. 373, II, do CPC atribui ao réu/apelante o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, cabia à apelante demonstrar que o valor não foi pago ou que o serviço não foi prestado, o que não fez.

Do mesmo modo
, não prospera a alegação de que a existência de seguro sobre o veículo afastaria a comprovação do desembolso realizado pelo autor.

A existência de contrato de seguro é relação jurídica estranha à concessionária, nos termos do artigo 786 do Código Civil, a sub-rogação é direito da seguradora que efetivamente paga a indenização, não constituindo excludente de responsabilidade do causador do dano perante o segurado.

Ademais, no caso em tela, a apelante não colacionou qualquer prova de que o conserto objeto da Nota Fiscal no 98 tenha sido quitado por terceira pessoa (seguradora), ônus que lhe competia por força do artigo 373, inciso II, do CPC.

Portanto, a nota fiscal apresentada permanece como prova idônea da extensão do dano material a ser ressarcido.

No tocante aos lucros cessantes
, a Apelante suscita a ilegitimidade da pretensão indenizatória, bem como a ausência de comprovação do prejuízo alegado.

Todavia, nenhuma das teses merece acolhimento.

Primeiramente, verifica-se que o autor exerce atividade na condição de Empresário Individual, hipótese em que inexiste distinção patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica, respondendo o titular de forma ilimitada pelas obrigações assumidas no exercício da atividade empresarial.

Nesse contexto, os documentos emitidos em nome da firma individual “Bira Transporte” mostram-se plenamente idôneos à demonstração dos prejuízos suportados pelo autor.

Além disso, igualmente não prospera a alegação de que o demandante disporia de “outro veículo” apto à continuidade da atividade econômica.

Isso porque o documento de id. 163936430 refere-se, em verdade, a um semirreboque (carreta), equipamento que, por sua própria natureza, depende necessariamente do caminhão trator, justamente o veículo avariado no sinistro, para realização do transporte de cargas.

Assim, a indisponibilidade do caminhão trator implica, inevitavelmente, a paralisação integral do conjunto transportador, circunstância apta a evidenciar a efetiva ocorrência dos lucros cessantes alegados.

Por fim
, a remessa para a fase de liquidação de sentença é a medida tecnicamente correta para evitar o enriquecimento sem causa, garantindo que apenas o lucro líquido seja indenizado, conforme diretriz do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE PELA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.o 5 E 7/STJ.

(...)

4. A reparação de danos patrimoniais tem por finalidade fazer com que o lesado não fique numa situação nem melhor nem pior do que aquela que estaria se não tivesse ocorrido o evento danoso, evitando o enriquecimento sem causa.

5. O Código Civil de 2002, em seu art. 402, estabelece a razoabilidade como critério para aferição dos lucros cessantes ("o que razoavelmente deixou de lucrar").

6. A aplicação concreta do critério da razoabilidade exige cautela e bom senso para que a reparação do dano seja integral, mas sem permitir que o ressarcimento dos lucros cessantes constitua motivo para o enriquecimento indevido da parte lesada pelo inadimplemento.

7.
No cálculo da indenização dos lucros cessantes, deve ser apurado o lucro líquido, descontadas as despesas operacionais, inclusive eventuais tributos, o que somente é possível mediante o procedimento da liquidação de sentença (art. 509 do CPC/2015)
.

8. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ, RESP 1689746 PR 2017/0191483-6, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, JULGADO EM04/05/2021).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e mantenho a higidez da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobe o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026